Tribunal: CARF
Processo: 13603.905989/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.905989/2012-44
RESOLUÇÃO
3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencido o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator). Proposta de diligência feita pelo
conselheiro Fábio Kirzner Ejchel. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fábio
Kirzner Ejchel.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabio Kirzner Ejchel – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline Marchiori de Assis, Luiz Carlos de Barros Pereira
(substituto[a] integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Luiz Carlos de
Barros Pereira.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
A Interessada transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s)nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins
não-cumulativa, relativo ao fato gerador de 28/02/2009.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório em 19/12/2012 (fl. 10), a Interessada
apresentou, em 17/01/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/17, e
documentos anexos, a seguir sintetizada:
• Narrando os fatos que levaram à emissão do despacho decisório, alega que este
decorreu de mero equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas da
RFB, sendo que o processamento eletrônico do Per/Dcomp foi efetuado sem
qualquer diligência fiscal.
• Informa ter constatado, após rever suas apurações contábeis e fiscais, que teria
deixado de deduzir, em sua escrita fiscal, créditos aos quais fazia jus. Após a
dedução desses créditos, foi gerado o pagamento indevido.
• Alega que enviou DCTF e Dacon retificadores, antes da transmissão do
Per/Dcomp e da emissão do despacho decisório, reduzindo o valor do débito
anteriormente informado. Portanto, houve equívoco do sistema da Receita
Federal ao deixar de efetuar o cruzamento das informações constantes das
declarações retificadoras.
• Ressalta que a declaração retificadora substitui a declaração originalmente
apresentada, conforme Instrução Normativa que rege a matéria. Além disso, não
há impedimento para processar as retificações, uma vez que observaram a
legislação aplicável. Nesse sentido, cita ementa de decisão do CARF.
• Por fim, requer seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de pagamento
indevido de Cofins não-cumulativa referente ao período de 31/08/2008 e a
homologação da compensação a ele vinculada.
Da Diligência
Em 29 de julho de 2013, os autos foram baixados em diligência (Resolução no
1.611, fls. 82/84) para esclarecimentos relativo à retificação dos valores
informados em DCTF e Dacon, que reduziram o débito apurado de Cofins não-
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
3
cumulativa anteriormente informado, decorrente de alteração nos créditos
referentes a aquisições no mercado interno e importações.
Em atendimento à diligência solicitada, foi elaborado o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal de fls. 178/187, cujas conclusões são abaixo sintetizadas:
V – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Com base nas informações prestadas pelo contribuinte sobre as origens dos
créditos pretendidos e a utilização de cada bem e/ou serviço constante das
notas fiscais relacionadas e enviadas em resposta ao TIDF, elaboramos as
glosas dos valores que não geram direito ao crédito da Cofins - Não
cumulativa, por não se enquadrarem no conceito de insumos (vide item IV.1),
e/ou por suas características, aplicabilidade ou valor se enquadrarem como
bens e serviços ativáveis.
V.1 - Bens Utilizados como Insumos - valores informados na linha 02 das Fichas 16A e
16B, do DACON
Na planilha apresentada pelo contribuinte encontra-se discriminado na coluna
“g) Descrição do Produto” e coluna “l) Utilização (Descrever de forma clara e
sucinta)”, os bens, partes e peças utilizados e considerados como insumos pelo
mesmo.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na
Planilha 01 – Glosa de Bens, Partes e Peças utilizados como, parte integrante
deste Termo.
Segue abaixo, quadro resumo dos itens (bens, partes e peças) glosados.
[...]
Com base nestas informações, após análise, encontramos gastos com
aquisições de bens, partes e peças que por suas características, aplicabilidade,
utilidade e valor não se enquadram como insumos, e sim como como Bens
Ativáveis, devendo ser incluídos na conta do Imobilizado, pois são bens de
permanência duradoura, com expectativa de serem utilizados por mais de um
ano, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do empreendimento,
classificáveis como Ativo Imobilizado, por consequência, glosados da base de
cálculo dos créditos pleiteados da contribuição para o PIS/Pasep Não
Cumulativa.
Como já citado, as partes e peças integrantes de máquinas industriais,
equipamentos e ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a
vendas), que lhes proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem
ser consideradas insumos na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e
equipamentos integram o ativo imobilizado da empresa e os gastos para
manutenção dos mesmos acabam sendo, também, a ele incorporados,
conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Decreto no3.000, de 26 de março d e 1999 (RIR/99)
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
4
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior
a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que
não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991,
art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
(negritei )
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens. (negritei ).
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ). (negritei e grifei).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48). (negritei).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único). (negritei).
Tais bens (partes e peças), em princípio, devem estar classificados no ativo imobilizado,
conforme definição do artigo 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, na redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
Ativo
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
Sobre este assunto, temos abaixo mais soluções de consultas sobre este
entendimento.
[...]
Quadro resumo das glosas efetuada no item V.1

V.2 - Serviços Utilizados como Insumos - valores informados na linha 03 Fichas 16A e
16B, do DACON
Na documentação apresentada pelo contribuinte encontramos discriminados nas
colunas “Descrição do Produto” e “Utilização como Insumo”, os serviços utilizados
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
5
como insumos. Com base nestas informações, após análise, elaboramos planilha
detalhada com as Notas Fiscais que originaram as glosas dos gastos com serviços não
enquadrados no conceito de insumos.

O gasto com serviço de manutenção, partes e peças de reposição empregados em
recuperação/reforma de máquinas e equipamentos utilizados na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, quando representar acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem em que for aplicado, ou for superior ao previsto na
legislação, deve ser capitalizado.
Verifica-se que os gastos com serviços acima destacados, não são simples
manutenções temporárias, pois são serviços pontuais aplicados na
recuperação/reforma e fabricação de bens que tem seu tempo de vida aumentado, e
mais, os valores são acima do permitido para lançamento como despesa ou custo.
Assim estes gastos não podem ser considerados insumos na medida em que aquelas
máquinas, e equipamentos integram o ativo imobilizado da empresa e os gastos com
reparos dos mesmos acabam sendo, também, a eles incorporados, conforme arts. 301
e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
[...]
Diante dos dispositivos legais acima apresentados, tais serviços e bens não se
enquadram como insumos, e sim como bens e serviços ativáveis, por isso, devem ser
classificados e incluídos na conta do ativo imobilizado, pois são gastos que agregam
aos bens permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade
e do empreendimento, conforme dispositivos legais aqui apresentados.
Sobre este assunto, além das consultas já apresentadas anteriormente, temos:
[...]
Quadro resumo das glosas efetuada no item V.2

V.3 – Créditos glosados referentes a aproveitamento de Créditos Extemporâneos
O parágrafo 1o do artigo 3.o da Lei no 10.637/2002 determina que os créditos, no
regime da não cumulatividade, devem ser apurados por via da aplicação da alíquota
sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no
mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, e isto
para que, tanto a análise da existência quanto da natureza do crédito possam ser
devidamente aferidas, dentro do período específico de geração do crédito.
As orientações da Receita Federal são claras quanto à necessidade de retificação dos
DACON e das DCTF originais, quando se pretende alterar os créditos informados
anteriormente. É o que se pode ver, por exemplo, na Instrução Normativa SRF no 940,
de 19 de maio de 2009, que dispõe:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
6
[...]
Assim, para efetivar alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores
deve ser efetuado mediante retificação do DACON do correspondente período de
apuração, para constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na
apuração inicial A necessidade de retificação do Dacon para que se possa usufruir de
créditos extemporâneos é o entendimento de Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, o que pode ser constatado nos seguintes julgados:
[...]
No mesmo sentido há manifestação recente do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ilustra o seguinte Acórdão:
[...]
Assim, elaboramos a glosa deste valor pleiteado, conforme abaixo, pois deveria ter sido
incluída no DACON base 12/2008.

VI – DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS SUGERIDAS

VII – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e por tratar-se de informação em solicitação de Diligência
Fiscal, temos:
VII.1 – DEMONSTRATIVO DOS PERDCOMP’s APÓS ANÁLISE

(Destaques do original)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
7
Devidamente cientificada do resultado da diligência em 03/05/2019, a interessada
se manifestou, em 04/06/2019, conforme documento de fls. 197/226, a seguir
sintetizado:
• Após sintetizar os fatos, procura demonstrar que a glosa mantida pela
Fiscalização decorre da interpretação restritiva do conceito de insumo, atingindo
créditos legítimos decorrentes da aquisição de bens, partes, peças e serviços
essenciais ao seu processo produtivo, sendo inequívoca a existência da totalidade
do crédito de Cofins pleiteado.
Legitimidade dos créditos de Cofins não-cumulativa – Conceito de insumo
previsto na Lei no 10.637/2002 segundo o Superior Tribunal de Justiça
• Discorre sobre o conceito de insumo previsto nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, ressaltando que este deve compreender todos os dispêndios com a
aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação dos produtos vendidos pelo
contribuinte, haja vista a materialidade constitucional do PIS e da Cofins, que
incide sobre a receita bruta ou o faturamento, e a sistemática de não
cumulatividade adotada pelo legislador ordinário.
• Defende o entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob a sistemática dos Recursos Especiais repetitivos, no qual o
conceito de insumo foi atrelado à essencialidade e relevância de determinado bem
ou serviço no processo produtivo do contribuinte. Nesse sentido, cita a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF.
• Demonstra como se desenvolve o processo produtivo de industrialização e
comercialização das peças fundidas em ferro e alumínio fabricados, o qual se
encontra detalhado no Laudo Técnico anexo.
• Procura demonstrar a legitimidade dos créditos, conforme a seguir sintetizado.
Legitimidade dos créditos incidentes sobre bens utilizados como insumos (linha
02 das fichas 6A e 6B do DACON)
• Alega que, ao contrário do que sustenta a Fiscalização, os bens por ela listados
(PLANILHA 01 - GLOSA DE BENS, PARTES E PEÇAS) estão enquadrados no conceito
de insumo definido pelo STJ, não podendo as partes e peças de reposição serem
caracterizados como bens do ativo imobilizado em razão da sua utilização não
implicar o aumento de vida útil das respectivas máquinas e equipamentos.
• A seguir passa a demonstrar, a título de exemplo, como alguns itens são
utilizados como insumos: - redutores de velocidade; - disco porta palhetas; e -
motores elétricos, como os motores à indução, motoredutores e motor de
translação.
• Suscita que caso se considere tratar-se de bens do ativo permanente, deve ser
reconhecido o crédito em relação a diversos itens da Planilha 01, por terem valor
unitário inferior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 313 do
Decreto n° 9.580/18 (atual Regulamento do Imposto de Renda). Em relação aos
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
8
itens que ultrapassem esse valor, requer-se, ao menos, o direito ao crédito sobre
tais aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês.
Direito ao crédito de Cofins sobre a contratação de serviços (linha 03 da ficha
16A do DACON)
• Alega que em razão da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela
Requerente, os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais
são essenciais à preservação desses itens e à continuidade do seu processo
produtivo, evitando o seu sucateamento, na medida em que é impossível
resguardar o adequado e seguro funcionamento do maquinário empregado em
sua produção sem que seja realizada a sua manutenção periódica. Defende que o
serviço contratado não agrega vida útil à lixadeira pneumática em questão.
Ao final requer:
• Sejam afastadas as glosas efetuadas pela Fiscalização, para que seja
integralmente reconhecido o crédito de Cofins não cumulativa apurada em
fevereiro de 2009 e, consequentemente, requer-se seja integralmente
homologada a compensação dos débitos declarados na DCOMP em questão.
• Eventualmente, caso sejam necessários maiores esclarecimentos ou
comprovação das alegações da Requerente que seja determinada a realização de
nova diligência fiscal nesse sentido.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-093.714, de 09 de julho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, com base nos seguintes
fundamentos de fato e de direito:
3.1. Bens Utilizados como Insumos
[...]
No presente caso, a Fiscalização, após análise da documentação apresentada pela
Contribuinte, entendeu que há bens que não podem ser considerados insumos
(Planilha 01 – Glosa de Bens, Partes e Peças, parte integrante do Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal). Segundo argumenta, os itens glosados são
"Bens Ativáveis", pois seriam bens de permanência duradoura, com expectativa de
serem utilizados por mais de um ano, destinados ao funcionamento normal da
sociedade e do empreendimento, classificáveis como ativo imobilizado.
Por outro lado, a manifestante defende que as partes e peças adquiridas se
destinam à substituição daquelas que se consomem e sofrem intenso desgaste em
função do processo produtivo desenvolvido, e não prolongam a vida útil das
máquinas e equipamentos nos quais foram empregadas.
Em análise da descrição da função de cada bem, seu local de aplicação e a qual
etapa do processo produtivo está vinculado, bem como a descrição do processo
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
9
industrial da Teksid, por meio da caracterização de todos os setores que o
compõem (Laudo Técnico anexo), verifica-se que grande parte dos bens utilizados
como insumos são partes e peças de reposição para máquinas, equipamentos ou
veículos empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, uma vez que essas máquinas, equipamentos ou veículos são utilizados na
planta industrial da empresa, em uma ou mais fases da linha de produção(Fornos,
Macharia, Linhas de Fabricação e Linhas de Acabamento).
Assim sendo, tem-se acertado o posicionamento da interessada em lançar como
crédito da não-cumulatividade o valor relativo à reparos, conservação ou
substituição de partes e peças quando o tempo de vida útil destas for inferior a 1
(um) ano, ou quando não resultar em aumento da vida útil prevista no ato da
aquisição do bem no qual tiverem sido aplicadas, considerando o desgaste
acelerado das máquinas e equipamentos na linha de produção, e que os recursos
aplicados na sua aquisição não chegam a revestir características de permanência.
Não compõem, portanto, o ativo imobilizado.
No entanto, os créditos glosados pela Fiscalização (Planilha 01 – Glosa de Bens,
Partes e Peças, fls. 176/177) se referem a bens do ativo permanente ou cuja
aplicação na manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos se reveste de
características de permanência e, portanto, tais bens deveriam ter sido
capitalizados a fim de servirem de base a depreciações futuras, nos termos do
citado art. 346, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR).
Nesse contexto, não é possível afirmar, peremptoriamente, que os créditos
glosados se referem a bens que têm vida útil inferior a um ano – condição para a
sua não imobilização –, pois estes se mostram como bens duráveis, passíveis de
utilização por mais de doze meses, cujos valores de aquisição são significativos,
denotando tratar-se de bens que não se consomem no processo produtivo em
período inferior a um ano.
Logo, mostra-se mais consentâneo com a realidade dos autos a "imobilização" dos
citados bens, razão pela qual não se pode considerá-los "insumos", para fins de
apropriação de créditos do PIS e da Cofins.
Ainda a respeito dos bens ativáveis, a manifestante entende que estes deveriam
permitir o creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da
legislação de regência (Lei no 10.833/2003).
De fato, o § 14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 dispõe o seguinte:
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
10
Todavia, não resta comprovado dos autos as informações e condições necessárias
para se apurar o direito creditório pleiteado, na proporção de 1/48 (um quarenta e
oito avos), em relação às notas fiscais relativas aos bens objeto de glosa que
deveriam ter sido contabilizados no ativo imobilizado.
Pelo exposto, conclui-se que procedem as glosas referentes aos itens da Planilha
01 – Glosa de Bens, Partes e Peças.
3.2. Serviços Utilizados como Insumos
[...]
3.2.1. Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
[...]
No presente caso, a glosa efetuada pela Fiscalização se refere a serviço de
manutenção que acarreta como resultado o aumento da vida útil superior a um
ano, uma vez que os recursos aplicados na manutenção se revestem de
características de permanência.
Logo, considerando que a despesa correspondente ao referido serviço de
manutenção deveria ter sido capitalizada, a fim de servir de base a depreciações
futuras, não se pode considerá-la "insumo", para fins de apropriação de créditos
do PIS e da Cofins. Vejamos:
Tabela 2:

Dessarte, conclui-se que procede a glosa efetuada sobre o item listado acima.
3.3. Crédito Extemporâneo
A Fiscalização glosou um crédito apurado extemporaneamente pela interessada,
demonstrado no item V.3 – Créditos glosados referentes a aproveitamento de
Créditos Extemporâneos, Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, fls.
185/187.
A interessada por sua vez não se manifestou especificamente sobre esse item após
o resultado da diligência, o que leva a presumir a sua concordância sobre a glosa
efetuada pela autoridade fiscal.
Conclusão Pelas razões expostas, encaminho meu voto no sentido de julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada,
reconhecendo parcialmente o direito creditório conforme demonstrado pelo
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (fls. 178/187).
A recorrente TEKSID DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
11
Ante ao exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para reformar parcialmente o r. acórdão recorrido, reconhecendo o
direito à integralidade dos créditos de COFINS apropriados pela Recorrente, haja
vista a correção do creditamento da referida contribuição no mês de fevereiro de
2009.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que os bens indicados no r. acórdão
recorrido consistem em bens do ativo imobilizado da Recorrente, requer-se o
reconhecimento do crédito em relação aos itens com valor unitário inferior a
R$326,71 e, em relação aos itens que ultrapassem esse valor, requer-se, ao
menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação
de 1/48 ao mês.
Por fim, caso se entenda que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a comprovação da legitimidade dos créditos de COFINS, com base
nos princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da prova, bem
como no que dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, requer-se seja
determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
12
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
13
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos”2, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Com base em tais premissas e considerando que a adoção dos critérios fixados pelo
STJ demanda a análise da essencialidade e relevância do insumo ao desenvolvimento da atividade
empresarial do contribuinte, pertinente trazer considerações acerca da atividade exercida pela
recorrente.
Por bem descrever o processo produtivo da recorrente, transcrevo o seguinte
excerto do Recurso Voluntário:
A Recorrente atua na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio destinadas
à indústria automotiva mundial, nas duas plantas localizadas na cidade de
Betim/MG, onde dispõe de quatro linhas de moldagem para fabricação de peças
como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e veículos industriais,
coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e tambores de freio.
O processo de produção da Recorrente é composto por 5 (cinco) grandes fases,
iniciando-se pelas etapas de Fornos e Macharia que ocorrem paralelamente.

2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
14
Na etapa de Fornos, ocorre o processo de fundição, que se inicia com o
carregamento dos altos fornos com ferro gusa líquido e sucatas de aço, que são
fundidos através de um arco elétrico estimulado por eletrodos de grafite.
Após a fusão, o material é transportado para os fornos à indução para correção da
composição química e da temperatura do metal. É durante esta correção da
composição química que são adicionados os outros elementos como o silício, o
ferro o cromo, o titânio, que são responsáveis por atender às exigências técnicas
de cada peça fundida. Confira-se as fotos abaixo:

O processo de Macharia consiste na fabricação dos moldes de areia e resina que
serão utilizados na linha de moldagem das peças fundidas em ferro e alumínio.
Veja-se as seguintes imagens:

A confecção dos machos é feita através das máquinas sopradoras que injetam a
areia com resina em uma câmara totalmente fechada e aplicam gases específicos
para provocar a reação dos compostos e o endurecimento da areia dando a forma
geométrica aos machos:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
15

Posteriormente a esse processo de “sopro” os machos passam pela pintura
protetiva e pela secagem em estufas específicas de acordo com os requisitos de
cada processo.
Na sequência do processo de fundição (Fornos), o material é transferido para as
panelas de vazamento, seguindo para as Linhas de Fabricação.
Nessa fase, participam os setores de ferramental e moldagem. O primeiro é o
setor responsável pela preservação da qualidade dos ferramentais, que são as
peças a partir das quais os moldes de areia são fabricados.
O setor de moldagem, por sua vez, é constituído por máquinas que têm a função
de fabricar os moldes em areia misturada com pó cardif (carvão mineral),
bentonita (material ligante) e água prensados em caixas de moldagem. Nestas
máquinas são adaptados os ferramentais.
Em seguida, o metal líquido é despejado nos moldes de areia para definição das
formas e dimensões da peça. Após o resfriamento e solidificação do material
fundido, é executada a retirada da peça do molde, processo denominado
desmoldagem (separação da areia do molde e das peças fundidas).
São cinco linhas de moldagem, sendo quatro com moldes horizontais e uma com
moldes verticais, cada uma delas com diferentes dimensões de caixas.
Separadamente, elas produzem blocos de pequeno e médio porte para
automóveis; peças como pontas de eixo, virabrequins, tambores e discos de freio;
peças de grandes dimensões como blocos e cabeçotes para motores industriais ou
carcaças e componentes para implementos agrícolas, utilizando o processo de
alívio de tensão no molde.
A Linha de Acabamento é constituída de um conjunto de granalhadoras e
rebarbadoras, máquinas para usinagem e outros equipamentos para atender
exigências específicas de acabamento e limpeza técnica do produto, além de
tratamentos térmicos, normalização, ferritização e alívio de tensões.
Nesta etapa, ocorrem os seguintes processos:
(i) Desrebarbeamento: consiste na retirada das rebarbas ocasionadas por
vazamentos ocorridos na etapa de moldagem. Para remoção destas rebarbas são
utilizados esmeris ou lixadeiras.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
16
(ii) Acabamento e limpeza técnica: após a retirada das rebarbas, as peças
permanecem com pequenas imperfeições, bem como com areia encrustada em
suas saliências e reentrâncias, que são retiradas através do processo de
jateamento. De forma geral, o jateamento consiste no bombardeio de partículas
abrasivas a alta velocidade (granalhas) que, após o impacto com a peça, remove
os contaminantes da superfície (areias que estão sinterizadas), gerando o
necessário grau de limpeza e acabamento superficial.

(iii) Usinagem: Nesta fase, as peças fabricadas são usinadas e trabalhadas por
máquinas ferramentas, conforme especificações técnicas definidas.
Após o acabamento as peças passam por um ciclo de tratamento térmico dentro
de fornos destinado a apurar suas caraterísticas mecânicas, tais como: dureza,
resistência a tração e usinabilidade:

Logo após as peças são revestidas de tinta, com o objetivo de dar acabamento
estético e funcional, e óleo protetivo que visam proteger as peças contra as
agressões e intempéries ambientais, mantendo-as livres de qualquer tipo de
oxidação até sua chegada ao cliente.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
17

Por fim, ocorre o ensaio de dureza, que tem a finalidade de medir a dureza
superficial em determinadas regiões das peças, para garantir a sua correta
utilização.
A última etapa do processo produtivo é a de Expedição do Produto Acabado.
Antes da fase de comercialização das mercadorias que fabrica, a Recorrente utiliza
materiais de acondicionamento, com o objetivo de garantir a qualidade e a
integridade física dos seus produtos durante seu transporte até o consumidor
final.

Com isso em vista, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso Voluntário.
1.1 DO DIREITO AOS CRÉDITOS SOBRE OS BENS LISTADOS NA PLANILHA 1 (GLOSA DE
BENS, PARTES E PEÇAS) DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente destaca que a D. DRJ deferiu parcialmente
o direito ao crédito de COFINS, por entender que alguns bens, por suas características e valor,
seriam bens do ativo permanente ou cuja aplicação na manutenção de máquinas e equipamentos
se reveste de características de permanência, razão pela qual deveriam ter sido capitalizados.
Entretanto, contesta a conclusão adotada, sustentando que “[...] ao contrário do entendimento
manifestado pelo r. acórdão, os bens listados na Planilha 1 estão enquadrados no conceito de
insumo definido pelo STJ, pelo fato de as partes e peças de reposição, além de serem essenciais ao
processo produtivo, não poder ser caracterizadas como bens do ativo imobilizado por não
implicarem o aumento de vida útil das respectivas máquinas e equipamentos”.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos
de fato e de direito:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
18
Dentre os bens que o acórdão recorrido deixou de reconhecer como insumos, cita-
se, a título de exemplo, os redutores de velocidade, que são peças responsáveis
por fazer a redução das velocidades dos equipamentos durante o processo
produtivo.
Cada equipamento da linha de produção da Recorrente tem a sua rotação de
trabalho que deve ser obedecida, razão pela qual é necessária a instalação dos
referidos redutores, visando diminuir a velocidade transmitida pelos motores
elétricos às necessidades especificadas pelos fabricantes. As velocidades dos
motores elétricos, por exemplo, são muito altas e para isso são instalados
redutores de velocidade com o propósito de reduzi-las às necessidades
especificadas pelos fabricantes

Não há dúvida da essencialidade desses insumos no processo produtivo da
Recorrente e, como se desgastam em razão da movimentação, possuem vida útil
inferior a um ano, razão pela qual não compõem o seu ativo imobilizado.
Da mesma forma, o disco porta palhetas, além de ser imprescindível no processo
produtivo da Recorrente, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, não
deve ser contabilizado no ativo imobilizado.
O Disco Porta Palhetas é utilizado na Turbina de Jateamento da granalhadora de
peça fundida (BMD/Disa) e tem como função a composição da turbina/fluxo de
jateamento.
O processo de jateamento de granalhas consiste em lançar micro esferas de aço
(alta pressão) nas peças fundidas logo após estas serem desmoldadas, com a
finalidade de desincrustar areia remanescente do processo produtivo.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
19

Em razão do elevado desgaste no processo produtivo, já que esse item tem
contato direto com o produto industrializado, sofrendo erosão provocada pela
ação da granalha de aço e da sílica (areia) constante nas superfícies das peças, o
disco porta palhetas não é contabilizado no ativo imobilizado.
Cite-se, por fim, os motores elétricos, como os motores à indução, motoredutores
e motor de translação.

O motor de indução é responsável por transmitir potência elétrica para
componentes mecânicos para movimentação de máquinas e equipamentos
produtivos, e funciona de dois campos magnéticos girantes. É amplamente
utilizado na atividade industrial e é composto por um rotor (parte móvel do motor,
que tem a função de produzir movimento de rotação e energia) e um estator
(parte fixa do motor, que tem por função conduzir a energia e transformá-la em
elétrica) que funcionam de forma simultânea.
O motoredutor, por sua vez, tem a função de fazer as máquinas trabalharem na
velocidade indicada pelos fabricantes.
O motor de translação é responsável por acionar o redutor de translação que por
usa vez faz com que as maquinas/equipamentos hidráulicas façam o movimento
de virar O movimento de translação é conhecido pelo movimento que a Terra faz
ao redor do Sol. Nas maquinas/equipamentos hidráulicas trabalham dois
conjuntos de redutor e de motor de translação, um de cada lado, e para que estas
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
20
máquinas/equipamentos hidráulicas façam o movimento de virar é necessário
parar um dos motor de translação e manter o outro acionado, fazendo com que a
máquina vire.
Todos estes motores possuem uma periodicidade de trabalho que chega a
aproximadamente 20 horas por dia, logo, o desgaste destes itens é inevitável,
sendo necessário a substituição semanal. Por essa razão, os motores elétricos não
são contabilizados no ativo imobilizado; além de serem imprescindíveis ao
processo produtivo.
Assim, diante da demonstração da utilização dos insumos no processo produtivo
da Recorrente, bem como do fato de que esses não aumentam a vida útil dos
equipamentos aos quais são integrados, mas apenas evitam o seu sucateamento,
não merece prosperar o fundamento utilizado pelo r. acórdão recorrido de que
“não ficou comprovado que a aplicação dos bens destacados na tabela acima
como partes e peças não teria resultado no aumento superior a um ano na vida
útil das máquinas e dos equipamentos”.
Ainda que se considere tratar-se de bens do ativo permanente da Recorrente, deve
ser reconhecido o crédito de COFINS em relação a parte dos da Planilha 1 por
terem valor inferior a R$326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos), nos termos do art. 301 do Decreto n°3.000/1999:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano. ”
Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 313 do Decreto n°
9.580/2018, em atendimento ao princípio da verdade material, a Fiscalização
deveria, quando menos, ter os reclassificado de modo a permitir o creditamento
à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da legislação de regência (Lei
10.833/2003):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
21
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do §1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal”.
[...]
Entendo que assiste razão parcial à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que, no que se refere aos itens cuja glosa foi mantida
pelo v. acórdão recorrido, a recorrente colacionou aos autos laudos técnicos buscando contrapor a
razão do v. acórdão recorrido de que “[...] não é possível afirmar, peremptoriamente, que os
créditos glosados se referem a bens que têm vida útil inferior a um ano – condição para a sua não
imobilização –, pois estes se mostram como bens duráveis, passíveis de utilização por mais de doze
meses, cujos valores de aquisição são significativos, denotando tratar-se de bens que não se
consomem no processo produtivo em período inferior a um ano”.
Por pertinente, reproduzo os excertos dos referidos laudos técnicos que tratam dos
bens objeto da glosa:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
22

No que se refere aos motores elétricos, o laudo é claro ao afirmar que “[...]
possuem uma periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia, logo, o
desgaste deste item é inevitável, sendo que a sua substituição ou recuperação semanal é
necessária para manter as condições de funcionamento”, assim como, que “[...] tal substituição
não possui o condão de aumentar a vida útil, mas tão somente retardando o sucateamento da
máquina e/ou componente”.
Quanto ao disco porta palhetas, apesar de não tratar da vida útil do bem, o laudo é
claro ao afirmar que se trata de componente que está em contato direto com o produto durante o
processo produtivo, destacando ser impossivel que tais componentes não se desgastem tamanha
a erosão provocada pela ação da granalha de aço e da sílica (areia) constante nas superfícies das
peças fundidas, razão pela qual não são contabilizados no ativo imbolizado.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
23
Por sua vez, no que se refere aos redutores de velocidade, o laudo informa apenas
que se desgastam com a movimentação e não compõe o ativo imobilizado, o que não é suficiente
para comprovar a vida útil do bem e/ou o seu impacto no próprio bem do ativo imobilizado, de
modo que não cumpre com o ônus probatório da recorrente para corroborar a sua alegação.
Diante disto, considerando que as provas e argumentos trazidos aos autos
corroboram parcialmente a alegação da recorrente de que as referidas partes e peças de
reposição não têm vida útil superior a um ano, nem têm o condão de prolongar a vida útil do bem
(sendo, até mesmo, substituídas muito antes desse prazo), mas tão somente de fazer com o que o
bem cumpra sua vida útil, evitando o seu sucateamento precoce, voto por dar parcial provimento
ao recurso neste tópico, para reverter as glosas sobre motores elétricos e disco porta palhetas.
1.2 DIREITO AO CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Neste tópico, a recorrente destaca que “[o] r. acórdão recorrido glosou parte do
crédito relacionada a serviço de manutenção de equipamento industrial essencial ao
desenvolvimento do processo produtivo da Recorrente, por entender que implicariam o aumento
da vida útil dos bens reparados”.
A glosa foi mantida em relação aos serviços de manutenção da lixadeira pneumática
angular:

Para contestar a conclusão adotada, apresenta os seguintes argumentos de fato e
de direito:
[...] ao contrário do que entendeu o r. acórdão, o serviço de manutenção tem o
objetivo de fazer com que o item acima cumpra a sua utilidade, evitando o seu
sucateamento precoce, e a respectiva utilização e inserção no processo
produtivo da Recorrente podem ser verificados nos laudos constantes nos
autos.
Em face da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela Recorrente, os
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais são essenciais à
preservação desses itens e à continuidade do seu processo produtivo, na medida
em que é impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
maquinário empregado em sua produção sem que seja realizada a sua
manutenção e substituição periódica.
Porém, esses serviços não têm o condão de prolongar a vida útil do bem, mas
tão somente de fazer com o que o bem cumpra as suas funcionalidades.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
24
O serviço de manutenção da lixadeira pneumática angular é essencial ao
processo produtivo da Recorrente.
As lixadeiras pneumáticas são equipamentos específicos que têm a função de lixar
(esmerilhar) através de discos abrasivos e tem como força motora o ar
comprimido, realizando o acabamento das peças fundidas.
A manutenção da lixadeira pneumática angular visa apenas evitar o seu
sucateamento precoce, tendo em vista o desgaste sofrido por essas partes e
peças. Ou seja, não há aumento da sua vida útil de forma a determinar sua
ativação.
Assim, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o serviço de
manutenção contratado pela Recorrente não prolonga a vida útil da lixadeira
pneumática angular, e, por se tratar de insumo indispensável ao regular
desenvolvimento do seu processo produtivo, enseja a apropriação dos créditos de
COFINS, nos termos do art. 3o, II, da Lei 10.833/2003:
[...]
Assim, com relação ao serviço de manutenção do equipamento listado na Tebela
2 do acórdão recorrido, deve ser reconhecido o crédito de COFINS, uma vez que
não prolonga a vida útil do bem, mas apenas evita o seu sucateamento precoce.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente colacionou aos autos laudos
técnicos para contrapor a razão do v. acórdão recorrido de que “[...] a glosa efetuada pela
Fiscalização se refere a serviço de manutenção que acarreta como resultado o aumento da vida
útil superior a um ano, uma vez que os recursos aplicados na manutenção se revestem de
características de permanência”.
Apesar de sintético, o laudo informa que, em razão do alto consumo, a lixadeira
pneumática não integra o ativo imobilizado. Ora, se o próprio bem não integra o ativo imobilizado
em razão do alto consumo, é razoável inferir que o serviço de manutenção não tem o condão de
aumentar a vida útil do bem em período superior a um ano.
Assim, conforme se verifica das provas e argumentos trazidos aos autos pela
recorrente, os referidos serviços de manutenção não têm o condão de prolongar a vida útil do
bem, mas tão somente de fazer com o que o bem cumpra sua vida útil, evitando o seu
sucateamento precoce, razão pela qual voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para
reverter as glosas sobre serviços de manutenção de lixadeira pneumática angular.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, a fim de:
1) reverter as glosas sobre motores elétricos e disco porta palhetas;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
25
2) reverter as glosas sobre serviços de manutenção de lixadeira pneumática
angular.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Em que pesem os argumentos expostos no voto do relator, meu entendimento e
minhas conclusões no presente caso são divergentes, conforme segue.
Trata-se de glosas de créditos de contribuições não cumulativas relativos a bens e
serviços utilizados como insumos.
Diversas glosas foram revertidas na decisão de primeira instância, tendo sido
mantidas as glosas objeto do presente recurso voluntário.
Em apertada síntese, a justificativa para tais glosas é a de “os serviços, partes e
peças inerentes as máquinas industriais, equipamentos e ferramentas (utilizados na produção dos
bens destinados a vendas), que lhes proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem
ser consideradas insumos na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos
integram o ativo imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam
sendo, também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999.”
O acórdão recorrido adotou, para sua análise, o conceito de insumo dado pelo STJ
no REsp no 1.221.170/PR.
Porém, na visão da DRJ – com a qual concordo - os bens que obrigatoriamente
devem ser incluídos no ativo imobilizado não podem ser considerados como insumos – e isso não
afronta os critérios de essencialidade e relevância para a atividade desenvolvida, já que os créditos
relativos a eles estão assegurados em lei em dispositivo próprio. O mesmo raciocínio vale para os
serviços de reparos, conservação ou substituição de partes e peças de tais bens, conforme
disposto nos arts. 301 e 346 do decreto 3.000/99:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 30).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
26
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde
a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado
para ser depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei
no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior
a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação
do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem
recuperado, ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto. (grifos nossos)
Nesse contexto e com base nesse entendimento, resta analisar se os bens e serviços
cujos créditos que permanecem glosados tratam de itens cujo prazo de vida útil ultrapassa 1 ano
ou aumentam a vida útil do bem imobilizado por prazo superior a 1 ano,
Os laudos apresentados pela empresa não trazem tais respostas de forma clara e
específica para cada item glosado.
São laudos extremamente genéricos e com informações sujeitas a maiores
verificações.
As fotos colocadas pela própria empresa, no recurso voluntário e nos laudos, não
sugerem, numa primeira análise, tratar-se de bens que são substituídos a cada semana ou mês.
Abaixo, alguns desses bens:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
27

Além disso, os laudos foram feitos pela própria Teksid e assinados por pessoas que
não apresentaram credenciais técnicas para uma análise do tipo:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
28
Nesse contexto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com
retorno dos autos à unidade de origem, para que:
1) A unidade de origem intime a recorrente para apresentar laudo técnico emitido
por instituição renomada e capacitada para a elaboração desse tipo de laudo,
com discriminação individualizada de cada item cujos créditos permaneceram
glosados após a decisão de primeira instância e informando, para cada um
deles, a sua vida útil e se as partes e peças utilizadas resultam num aumento de
vida útil do bem na qual foram aplicadas superior a um ano, para o caso de
bens, e se o reparo, conservação ou substituição de peças resultam num
aumento de vida útil do bem superior a um ano, para o caso de serviços;
2) A partir da documentação apresentada pela Recorrente, deve ser elaborado
relatório fiscal detalhado e conclusivo e
3) Após cumpridas a providências indicadas, a recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.437 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905989/2012-44
29
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 358
DF CARF MF
Original